Tribunal: TJMT
Processo: 1058656-44.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058656-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SADIA CRISTINA FIGUEIRA BOSAIPO LEOPOLDINO - CPF: 970.854.721-20 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSOR EFETIVO. FÉRIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Servidora pública municipal no cargo de professora pleiteia o pagamento de terço constitucional sobre 45 dias de férias anuais.

2.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 assegura o direito ao gozo de 45 dias de férias anuais aos professores, com a incidência do terço constitucional sobre todo o período.

3.

Aplicação do Tema 551 do STF e do IRDR 4/TJ-MT, que reconhecem o direito ao pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias, desde que previsto em lei.

4.

Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal.

5.

Reforma parcial da sentença para condenar o Município ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

6.

Recurso conhecido e parcial provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE FÉRIAS
proposta por
SÁDIA CRISTINA FIGUEIRA BOSAIPO LEOPOLDINO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, na qual a Requerente pleiteia o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias que é previsto aos servidores professores, referente ao ano de 2022.

O Município de Cuiabá regularmente intimado pugnou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, RE 1.066.677 (tema 551), segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional, sendo assim fixada a tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. Eis a ementa do julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)
expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).

O direito às férias e ao respectivo terço constitucional para profissionais da educação é regulado pela Lei Complementar Municipal n. 220/10:

‘ Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.

Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.
“

Por isso, tendo a previsão na legislação local, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período (45 dias), como ocorre em Cuiabá, cuja redação é idêntica à legislação estadual paradigma que ensejou o IRDR 4.

Em que pese o argumente de que há diferença entre o período de férias (30 dias) e o recesso escolar (15 dias), a legislação local não possui qualquer distinção nesse sentido, havendo explícita previsão de gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, o que atrai a aplicação dos precedentes citados.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PRELIMINAR AFASTADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS USUFRUÍDAS - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS - DIREITO ÀS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – DIREITO A INCORPORAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

(TR-MT, N.U 1000706-84.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 E ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO N.º 220/2010. DIREITO À INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 07 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL, MAS SIM DE MERA APLICAÇÃO DA LEI. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o ente público Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).

2. O Município de Cuiabá/MT, ora Recorrente, aduz que não se pode confundir período de recesso escolar - de 10 a 24 de julho - com o período de férias propriamente dito, sendo que somente sobre este último é que deve ser calculado o terço constitucional.

5. Ocorre que o ente municipal não pode denominar de “recesso escolar” aquilo que a própria lei tratou como “férias”. Com efeito, a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretária Municipal de Educação de Cuiabá/MT (Lei Complementar Municipal n.º 220/2010) é cristalina, ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias. Senão vejamos: Artigo 48 - O professor e os demais funcionários em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais. I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar, sendo; a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Art. 49 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. Portanto, a legislação não abre lacuna à interpretação diversa.

6. Se a Lei do Município garante aos professores férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em (02) dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.

7. A determinação ao ente público para que efetue o pagamento do terço constitucional, sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas, relativamente a períodos aquisitivos posteriores, não representa violação à súmula vinculante n.º 07 do C. Supremo Tribunal Federal. Isso porque não se está concedendo aumento ou estendendo vantagens à Recorrente sob o pretexto de isonomia com outras categorias, mas tão somente determinando o cumprimento da lei que já garante a vantagem postulada ao servidor.

8. Incoerente e desarrazoado seria o Poder Judiciário reconhecer o direito ao recebimento da verba postulada, determinando o pagamento do retroativo, no entanto, obrigar o servidor a ingressar ano a ano com uma ação judicial para postular o recebimento referente a cada período aquisitivo vencido.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1021119-53.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Feitas essas considerações, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e com base no tema 551/STF, no IRDR 4/TJ-MT e Súmula 20/TR-MT,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Estado ao pagamento dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescidos do terço constitucional sobre a totalidade, referente aos períodos comprovadamente trabalhados, sendo desconsiderados os valores já pagos e o período prescrito.
Os
valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF).
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024